Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-67.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/SP. PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – PDI. INCORPORAÇÃO. DÉCIMOS (ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). Pretensão do autor de incorporação do Prêmio de Desempenho Individual - PDI no cálculo dos décimos do art. 133 da Constituição Estadual, com o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/SP. PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – PDI. INCORPORAÇÃO. DÉCIMOS (ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). Pretensão do autor de incorporação do Prêmio de Desempenho Individual - PDI no cálculo dos décimos do art. 133 da Constituição Estadual, com o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.

DESCABIMENTO. Vantagem cuja natureza é "pro labore faciendo", dependente do preenchimento cumulativo dos requisitos de assiduidade e disciplina, nos termos da Lei no 1.158/2011. Art. 3o, §1o itens 1 e 2 do Decreto no 57.781/2012 que previram que, excepcionalmente, o servidor faria jus a concessão de 50% do PDI, nos que casos que obtivesse na Avaliação de Desempenho Individual percentual inferior a 50%, desde que preenchesse cumulativamente os requisitos de assiduidade e disciplina. Decreto no 57.781/2012 que extrapolou a sua função regulamentadora ao prever caso de concessão do PDI não prevista na lei instituidora do Prêmio.

Manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001217-67.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LOURIVAL
POURRE, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No 17.414 (Processo Digital)
APELAÇÃO No 1001217-67.2020.8.26.0032
No ORIGEM: 1001217-67.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: LOURIVAL POURRE
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER/SP
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: José Daniel Dinis Gonçalves
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM

DER/SP.
PRÊMIO
DE
DESEMPENHO
INDIVIDUAL PDI. INCORPORAÇÃO. DÉCIMOS (ART. 133
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). Pretensão do autor de
incorporação do Prêmio de Desempenho Individual - PDI no
cálculo dos décimos do art. 133 da Constituição Estadual, com o
pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
DESCABIMENTO. Vantagem cuja natureza é “pro labore
faciendo”,
dependente
do
preenchimento
cumulativo
dos
requisitos de assiduidade e disciplina, nos termos da Lei no
1.158/2011. Art. 3o, §1o itens 1 e 2 do Decreto no 57.781/2012 que
previram que, excepcionalmente, o servidor faria jus a concessão
de 50% do PDI, nos que casos que obtivesse na Avaliação de
Desempenho Individual percentual inferior a 50%, desde que
preenchesse cumulativamente os requisitos de assiduidade e
disciplina. Decreto no 57.781/2012 que extrapolou a sua função
regulamentadora ao prever caso de concessão do PDI não prevista
na lei instituidora do Prêmio.
Manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse
sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
LOURIVAL PUORRE em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DER/SP, em que o autor, pretende a incorporação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
3
Prêmio Desempenho Individual PDI, previsto na Lei no1.158/2011, no
cálculo dos décimos do art. 133 da Constituição Estadual, com o pagamento
das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
Deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 26).
Sobreveio r. sentença (fls. 60/63), cujo relatório adoto, julgando
improcedente o pedido, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta ação movida por
LOURIVAL PUORRE contra a DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DER, rejeitando a pretensão inicial. Julgo extinto o processo, com
resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Sucumbente, arcará a parte autora com os honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, cobrados na
forma da Lei 1060/50.
Custas ex lege.
P.R.I.C”.
Apela o autor (fls. 66/74) alegando, em suma, que: a) por força
da Lei Complementar no 1.158, de dezembro de 2011, foi instituída a verba
Prêmio de Desempenho Individual-PDI, tendo por objetivo o incremento da
produtividade e o aprimoramento da qualidade dos serviços públicos.
Referida verba é paga aos servidores em efetivo exercício, com a previsão de
progressiva incorporação na forma de avos; b) o artigo 9o de referido diploma
legal, prevê o seu pagamento aos inativos, na forma de avos por ano de
percebimento, podendo chegar à 30/30 avos (100% da verba em análise); c) a
verba em análise (PDI) tem natureza remuneratória, ou seja, constitui uma das
formas pelas quais a Administração Pública retribui o trabalho realizado pelo
servidor, não podendo ser suprimida de forma unilateral quando do cálculo
do art. 133 da CE, pois presentes as condições que autorizam o seu
pagamento. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
4
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo e acompanhado
de contrarrazões (fls. 77/88).
É o relatório.
O autor - servidor público estadual vinculado ao DER/SP,
pleiteia a incorporação dos valores recebidos a título de Prêmio de
Desempenho Individual PDI no cálculo dos décimos previstos no art. 133
da Constituição Estadual.
Em que pese os argumentos lançados pelo autor, seu recurso não
merece acolhimento.
A Constituição Estadual estabelece, em seu art. 133, dispõe
sobre a incorporação dos décimos, nos seguintes termos:
“Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que
tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função
para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano,
até o limite de dez décimos.”

Por sua vez, conforme demonstrativo de pagamento de fls. 25, o
autor recebe Prêmio de Desempenho Individual PDI, instituído pela Lei
Complementar no 1.158/2011 e que é concedido aos servidores integrantes
das classes regidas pela Lei Complementar no 1.080/2008, em efetivo
exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias, com o objetivo de aprimorar
os serviços prestados, por meio de avaliação de desempenho individual, da
seguinte forma:
“Artigo 5o - O PDI será pago na conformidade do resultado obtido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
5
Processo de
Avaliação de Desempenho Individual, levando-se em
consideração a atuação pessoal do servidor no desempenho de suas
atividades, observados os níveis de enquadramento do cargo ou da função-
atividade.
§ 1o - O servidor que estiver nomeado, admitido ou designado para o exercício
de cargo ou função de comando será avaliado nessa condição, não se
considerando o nível de enquadramento do cargo ou da função-atividade.
§ 2o - O Processo de Avaliação de Desempenho Individual, de que trata o
“caput” deste artigo, será realizado anualmente, de acordo com normas e
critérios a serem estabelecidos em decreto, mediante proposta do Secretário de
Gestão Pública, a ser apresentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
data da publicação desta lei complementar.
Ademais, como bem explicitado pela Exma. Desa. Maria Laura
Tavares, relatora do v. acórdão proferido na Apel. no
1012718-62.2014.8.26.0344 (j. 29.08.2016):
“Embora o artigo 1o das Disposições Transitórias da Lei Complementar no
1.158/2011 tenha previsto o pagamento de 50% do PDI aos servidores até 31
de julho de 2012, é certo que tal regra tinha apenas a finalidade de evitar
qualquer prejuízo aos servidores enquanto não fosse realizado o primeiro
processo de avaliação, sendo que a partir de 1o de agosto de 2012 o prêmio
passaria a ser pago de acordo com o resultado do Processo de Avaliação de
Desempenho Individual (art. 2o)”.
Posteriormente, o Decreto Estadual 57.781/2012, regulamentou
as normas e critérios para fins de concessão do Prêmio de Desempenho
Individual - PDI, instituído pela Lei Complementar no 1.158, de 2 de
dezembro de 2011, aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei
Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008:
“Artigo 1o - Ficam aprovados, na forma deste decreto, as normas e critérios a
serem observados para fins de concessão do Prêmio de Desempenho
Individual - PDI de que trata a Lei Complementar no 1.158, de 2 de dezembro
de 2011.
Artigo 2o - O Prêmio de Desenvolvimento Individual - PDI será concedido aos
servidores integrantes das classes regidas pela Lei Complementar no 1.080, de
17 de dezembro de 2008, constantes do Anexo VI a que se refere o artigo 4o da
Lei Complementar no 1.158, de 2 de dezembro de 2011, em efetivo exercício
nas Secretarias de Estado e Autarquias, mediante processo de Avaliação de
Desempenho Individual, com o objetivo de aprimorar os serviços prestados.
Artigo 3o - O servidor fará jus à concessão do Prêmio de Desempenho
Individual - PDI correspondente ao percentual obtido, anualmente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
6
Avaliação de Desempenho Individual, de que trata o Decreto no 57.780, de 10
de fevereiro de 2012, durante o período de 1 (um) ano a partir do dia 1o de
agosto de cada ano.
§ 1o - Excepcionalmente o servidor fará jus a concessão de 50% (cinquenta
por cento) do Prêmio de Desempenho Individual - PDI nos casos em que
obtiver Avaliação de Desempenho Individual inferior a este percentual, se
preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
1. contar com pelo menos 2 (dois) terços de efetivo exercício no período
considerado para a avaliação;
2. não ter sofrido penalidades administrativas no período considerado para a
avaliação.
§ 2o - O percentual obtido nos termos deste artigo será aplicado
independentemente do cargo ou função-atividade que estiver exercendo o
servidor durante o período de concessão, nas seguintes condições:
1. quando vier a ser nomeado/admitido em cargo em comissão ou função-
atividade em confiança;
2. quando deixar de ter exercício em cargo em comissão ou função-atividade
em confiança.
§ 3o - A concessão do Prêmio de Desempenho Individual - PDI será efetivada
por ato do dirigente do órgão ou entidade.
Artigo 4o - A importância a ser percebida pelo servidor a título de Prêmio de
Desempenho Individual - PDI corresponderá à aplicação do percentual
concedido nos termos do artigo 3o deste decreto, sobre o valor máximo
atribuído para o respectivo cargo ou função-atividade nos termos do artigo 4o
da Lei Complementar no 1.158, de 2 de dezembro de 2011.
Artigo 5o - Os servidores integrantes das classes regidas pela Lei
Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, que estiverem nomeados
ou admitidos para cargos ou funções em confiança, regidos pela referida lei
complementar, e que sejam optantes ou venham a optar pelos vencimentos ou
salários dos cargos ou funções-atividades de que são titulares ou ocupantes,
farão jus ao Prêmio de Desempenho Individual - PDI em conformidade com os
cargos ou funçõesatividades efetivamente exercidos.
Parágrafo único - Nos casos de servidores designados para funções
retribuídas mediante “pro labore” estes farão jus ao Prêmio de Desempenho
Individual - PDI em conformidade com os cargos ou funções efetivamente
exercidos.
Artigo 6o - Até que seja submetido ao primeiro processo de Avaliação de
Desempenho Individual, ao servidor ingressante nas classes regidas pela Lei
Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, será concedido o Prêmio
de Desempenho Individual - PDI na proporção de 50% (cinquenta por cento),
observada a jornada de trabalho a que estiver sujeito e os demais critérios
estabelecidos na Lei Complementar no 1.158, de 2 de dezembro de 2011.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor afastado, com
ou sem prejuízo dos vencimentos/salários, para prestar serviços junto a outro
órgão ou entidade da administração direta ou indireta, em qualquer âmbito,
por ocasião de seu retorno à origem.
Artigo 7o - Nos casos de transferência de cargos ou funções-atividade entre
órgãos, o servidor fará jus ao Prêmio de Desempenho Individual - PDI, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
7
seguinte conformidade:
I - entre órgãos com direito ao Prêmio de Desempenho Individual - PDI fica
mantido o percentual de avaliação do órgão de origem até a realização de
novo processo avaliatório;
II - entre órgãos cuja origem não faz jus ao Prêmio de Desempenho Individual
- PDI será concedido ao servidor transferido o Prêmio de Desempenho
Individual - PDI, a partir da data de transferência, em conformidade com o
estabelecido no artigo 3o deste decreto, até a realização de novo processo
avaliatório.
Artigo 8o - Aos servidores afastados nos termos do § 1o do artigo 125 da
Constituição do Estado de São Paulo será concedido o Prêmio de Desempenho
Individual - PDI na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
máximo atribuído para o respectivo cargo ou função-atividade de que é
titular/ocupante, nos termos do artigo 4o da Lei Complementar no 1.158, de 2
de dezembro de 2011.
Artigo 9o - Os servidores não perderão o direito à percepção do Prêmio de
Desempenho Individual - PDI nas situações consideradas de efetivo exercício
para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde,
no limite de 90 (noventa) dias por ano.
Parágrafo único - Considera-se para efeito do disposto no “caput” deste
artigo o ano civil.
Artigo 10 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação”.
Nesse passo, colaciono trecho do v. acórdão de relatoria do
Exmo. Des. Borelli Thomaz, proferido por esta C. 13a Câmara de Direito
Público na Apelação no 0045819-78.2012.8.26.0053 (j. 17.07.2013) em caso
análogo aos dos autos:
“Impôs-se, no art. 5o da LCE 1.158/11, processo de avaliação de
desempenho por normas e critérios a serem estabelecidos em decreto, que
vieram com a edição do Decreto 57.781, de 10 de fevereiro de 2012, que, em
seu § 1o trouxe excepcionalidade de concessão de 50% do Prêmio de
Desempenho Individual -PDI- nos casos em que o servidor obtiver Avaliação
de Desempenho Individual inferior a esse percentual, dês que preenchidos,
cumulativamente, outros requisitos.
A pretensão dos autores vem com base nessa regra excepcional, por
entenderem que sempre haverá esse percentual mínimo, de cunho geral e
irrestrito ao pessoal da ativa, a transbordar sua natureza jurídica em
verdadeiro aumento nos vencimentos, e, por isso, extensível aos inativos.
Com a devida vênia, não é possível essa conclusão, pois a exceção não
está na lei instituidora do benefício, mas sim no referido decreto, que foi
além de instituir critérios para o servidor fazer jus a ele, e, isso sim, criou
situação passível de ter vigência apenas e tão só por lei, jamais pelo decreto
que a regularia ou regulamentaria.
Em verdade, o decreto cria obrigação, não prevista na lei, ao estender
benefício mesmo a quem não alcance percentual de desempenho suficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
8
mercê, a impedir, via de consequência, também se a estenda aos inativos.
Esbarra-se na ordem constitucional, federal, de que remuneração dos
servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica,
como está no artigo 37, X, da Constituição da República, lei de iniciativa do
chefe do Poder Executivo, matéria que não pode ser tratada em decreto, a
resultar em que, sem que haja lei, não se pode falar em concessão de benefício
pecuniário.
Nesse sentir, lição de Hely Lopes Meirelles: os vencimentos padrão e
vantagens- só por lei podem ser fixados, segundo as conveniências e
possibilidades da Administração (...). O aumento de vencimentos -padrão e
vantagens- dos servidores públicos depende de lei de iniciativa exclusiva do
Chefe do Executivo (Cf, art. 61, § 1o, II, "a"). É uma restrição fundada na
harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo está em
condições de saber quando e em que limites pode majorar a retribuição de
seus servidores.
Tem-se que, à míngua de previsão legal, não poderia o Decreto 57.781/12
ir além da Lei Complementar Estadual 1.158/11 e instituir o Prêmio de
Desempenho Individual não previsto nela, daí a impossibilidade de se o
considerar para os fins pretendidos pelos autores.
Ainda sob vênia, e, tal qual já se considerou em situação em tudo
assemelhada, é impossível extensão aos inativos do valor mínimo do Prêmio de
Desempenho Individual, benefício especial, pro labore faciendo, a ser pago a
quem tenha cumprido requisitos, e não a quem não os tenha cumprido, pois é
necessário aferir-se o desempenho de cada qual, a afastar a possibilidade de
se os ter como vantagem geral, mas a ser paga apenas a quem ultrapassa os
requisitos”. (grifei).
Dessa feita, não é possível acolher a pretensão do autor, pois o
Decreto no 57.781/2012 sob o pretexto de regulamentar o art. 5o da LC no
1.158/2011 acabou por criar uma forma de concessão do PDI que não está
prevista na lei instituidora do Prêmio, extrapolando-se, assim, a sua função.
Ademais, observo que o PDI não é verba paga em virtude de
exercício de cargo ou função que proporciona remuneração superior à do
cargo que o autor é titular, mas sim verba de natureza “pro labore faciendo”,
pois o recebimento desta verba está subordinado ao desempenho e alcance de
metas administrativas, frequência e disciplina, no cargo que ocupa, não
havendo que se falar em caráter geral do prêmio, tampouco na incorporação
prevista no art. 133 da CE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
9
Ademais, ao contrário do alegado pelo autor, não se trata de
verba de natureza remuneratória, pois como dito acima, depende do
desempenho e alcance de metas administrativas, frequência e disciplina pelo
servidor.
Por outro lado, o autor sustenta que o art. 9o da Lei no 1.158/2011
prevê a progressiva incorporação do PDI na forma de avos, “verbis”:
“Artigo 9o - Para os atuais servidores que vierem se aposentar com
fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituicão Federal no 41, de 19
de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47,
de 5 de julho de 2005, o PDI será computado no cálculo dos proventos, por
ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de
percebimento”.
Contudo, supra mencionada incorporação somente se dá aos
inativos que preencherem os requisitos de transição previstos nas EC no
41/2003 e EC no 47/2005, não havendo previsão legal para incorporação do
PDI nos vencimentos dos servidores ativos ou para os inativos que não se
aposentem pelas referidas regras de transição.
A previsão de incorporação do art. 9o da Lei no 1.158/2011 se
trata de liberalidade da Administração Pública, não descaracterizando a
natureza “pro labore faciendo” do PDI.
No mais, no caso ora em exame, não há elementos que indiquem
que o autor está aposentado pelas regras de transição das emendas
constitucionais no 41/2003 e 47/2005, de forma que o art. 9o da Lei no
1.158/2011 se aplicaria o seu caso.
Por estas razões, não há que se acolher o recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001217-67.2020.8.26.0032 -Voto no
10
interposto pelo autor, ficando mantida a r. sentença de improcedência
dos pedidos.
Como foi desprovido o recurso do autor, os honorários fixados
na r. sentença devem ser majorados em 1% acima do arbitrado, em atenção ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte apelada,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, lembrando-se que é
beneficiário da justiça gratuita.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos de
declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011,
com redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação do autor, mantendo-se a r. sentença de improcedência
dos pedidos, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos, com
observação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora